Tribunal: TJES
Processo: 5021813-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021813-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARILSON ABREU AMORIM

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO PARCIAL A PROVAS SIGILOSAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada no contexto da denominada “Operação Serôdia”, voltada à apuração de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e logística de armamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prisão preventiva por cerceamento de defesa, diante da alegada negativa de acesso integral aos elementos probatórios, especialmente dados telemáticos e áudios interceptados, à luz da Súmula Vinculante nº 14 do STF; e (ii) estabelecer se a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação concreta e idônea quanto aos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
, embora exija prova pré-constituída, não pode ser obstado por excesso de formalismo quando os autos originários tramitam em meio eletrônico acessível ao órgão julgador, permitindo a análise dos elementos essenciais à controvérsia.

4. A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, individualizando a conduta do paciente e destacando seu papel de relevo na organização criminosa, especialmente na aquisição, armazenamento e distribuição de armas de fogo e entorpecentes.

5. A custódia cautelar encontra respaldo na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos, pela complexidade da organização criminosa, pelo número de réus envolvidos e pela posição de destaque atribuída ao paciente.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a decretação e manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade do agente, o
modus operandi
e a atuação relevante em organização criminosa, não se tratando de mera gravidade abstrata do delito.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar o meio social.

8. A Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura o acesso aos elementos de prova já documentados, não abrangendo diligências em curso ou dados cujo sigilo seja necessário à eficácia das investigações, especialmente em operações complexas com amplo material telemático.

9. Não há demonstração de sonegação deliberada de provas já formalizadas, sendo a discussão aprofundada sobre eventual ilicitude probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus,
devendo ser suscitada no momento processual adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em contexto de organização criminosa; 2.A Súmula Vinculante nº 14 do STF não assegura acesso irrestrito a diligências em andamento ou a dados sigilosos ainda não formalizados, desde que preservado o acesso aos elementos já documentados; 3. A análise aprofundada da validade das provas demanda dilação probatória incompatível com a via do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Súmula Vinculante nº 14/STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5008348-83.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 04.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 207.741/MG, Relª. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg-EDcl-HC nº 937.009/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 29.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg-RMS nº 76.690/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.12.2025; STJ, AgRg-HC nº 1.043.651/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº 5021813-28.2025.8.08.0000

PACIENTE:
ARILSON ABREU AMORIM

IMPETRANTE:
ANDRÉ SEVERIANO CHARRA ESPÍNDOLA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
ARILSON ABREU AMORIM

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação penal nº 5003210-68.2025.8.08.0011, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

A parte impetrante sustenta, precipuamente,
(i)
a nulidade da segregação cautelar decorrente do cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF. Alega que não teve acesso à integralidade dos elementos probatórios produzidos no Inquérito Policial nº 018/2024 e na Medida Cautelar Sigilosa nº 0000171-85.2024.8.08.0011, especificamente no que tange aos dados telemáticos e áudios interceptados.

Acrescenta, ainda, que
(ii)
a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois teria utilizado argumentos genéricos e alheios ao pedido defensivo, sem enfrentar a tese central da ilicitude das provas por falta de acesso aos autos.

Requer, assim, a revogação da custódia cautelar.

O pedido liminar foi
indeferido
em sede de Plantão Judiciário pela E. Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, consoante decisão de id 17522713.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id , opinou pelo
não conhecimento
da impetração.

Pois bem.
Preliminarmente, a D. Procuradoria de Justiça aduz pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, sob o fundamento que
“
O habeas corpus deve vir suficientemente instruído para permitir ao julgador formar juízo seguro sobre a existência ou não da alegada ilegalidade. A ausência de documentação adequada frustra o escopo da via mandamental e compromete a segurança jurídica”.

Sabe-se que o manejo de
habeas corpus
exige prova pré-constituída das alegações do paciente, ou seja, por cuidar-se de uma via de cognição sumaríssima, a fundamentação trazida a juízo deve estar embasada em elementos concretos, haja vista a vedação de dilação probatória na presente via.

Sucede que a antiga rigidez quanto à instrução do
habeas corpus
com cópias reprográficas deve ser interpretada
cum grano salis
diante da facilidade de acesso aos autos originários pelos sistemas informatizados deste Egrégio Tribunal.

Embora o dever de instruir a inicial recaia sobre a parte impetrante, o fato de a ação penal originária (nº 5003210-68.2025.8.08.0011) tramitar eletronicamente no mesmo sistema permite a este Relator, e à própria acusação, a consulta aos atos decisórios essenciais para o deslinde da controvérsia, garantindo a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional que o remédio heroico exige.

Nesse sentido, inclusive, orienta-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 da Lei 11.343/06. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENAGADA. 1. A despeito de o impetrante não ter colacionado as peças mencionadas, em uma singela consulta ao processo eletrônico, tive acesso as peças necessárias a análise do feito, o que denota que o alegado vício foi suprido. (...)

(TJES, HC 5008348-83.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, 04/09/2024)

Ademais, o próprio impetrante acostou aos autos a decisão que manteve a segregação (id 17522125), a qual faz remissão aos fundamentos do decreto original, permitindo a compreensão da controvérsia. O excesso de formalismo não pode se sobrepor ao direito fundamental de liberdade.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada, e, via de consequência,
conheço
da impetração.

Superado tal ponto, a parte impetrante busca a revogação da prisão preventiva sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e violação à ampla defesa por suposta negativa de acesso à integralidade das provas (dados telemáticos) da “Operação Serôdia”.

Compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que, ao contrário do alegado na inicial, a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva (id 17522125) não se limitou a argumentos genéricos. A autoridade coatora foi precisa ao delinear a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, individualizando a conduta do paciente
ARILSON ABREU AMORIM
.

Transcrevo, por oportuno, trecho do
decisum
impugnado:

“Embora esse não seja o momento de análise de mérito, convém ressaltar que além da prova da materialidade, h
á indícios de que o investigado Arilson teria um papel de destaque na associação, de modo que seria responsável pela aquisição, armazenamento e distribuição de armas de fogo e substâncias entorpecentes.

Sobre o alegado excesso de prazo, convém registrar que os prazos processuais penais não podem resultar de meras somas aritméticas, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, uma vez que o discurso judicial não é mero discurso de lógica formal. Princípio da razoabilidade - Art. 5º, LXXVIII, da CF/88. Precedentes dos Tribunais Superiores.

Outrossim, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte deste Juízo ou do Órgão Ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a natureza dos delitos e suas complexidades, tratando-se de processo com 11 réus, destes, 2 estão presos, 2 procurados, de modo que, alguns ainda não foram notificados da denúncia e o Ministério Público diligencia endereços para o cumprimento do art. 55 da Lei de Drogas.

Ademais,
cabe ressaltar que não houve qualquer alteração fática da situação do réu desde a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, conforme ID 71220313, bem como não foram apresentados fatos que demonstrem a desnecessidade da prisão deste.
” (grifei)

A autoridade impetrada ainda consignou que
“não houve qualquer alteração fática da situação do réu desde a decisão que decretou a prisão preventiva
(...)
bem como não foram apresentados fatos que demonstrem a desnecessidade da prisão deste”
.

Nota-se, portanto, que a prisão não se sustenta em gravidade abstrata, mas em elementos concretos extraídos da investigação (“Operação Serôdia”), que apontam o paciente não como um mero figurante, mas como peça-chave na logística de armamentos e drogas de uma organização criminosa complexa, que conta com pelo menos 11 (onze) réus.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
e pela posição de liderança ou destaque em organização criminosa, constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública
.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

_________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 2. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta e a participação em organização criminosa, além de maus antecedentes do agravante. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, justificando a prisão preventiva pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente. (...) III. Razões de decidir 5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório. 6.

A jurisprudência desta Corte permite a decretação de prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, especialmente em casos de tráfico de drogas e associação criminosa.
7. A alegação de acréscimo indevido de fundamentos não se sustenta, pois a decisão de primeiro grau já continha elementos suficientes para justificar a prisão preventiva. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório. 2.
A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

" Dispositivos relevantes citados: Lei de Drogas, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AGRG no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022; STJ, RHC 123.145/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/02/2020.

(STJ; AgRg-EDcl-HC 937.009; Proc. 2024/0302676-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 29/11/2024)
(grifei)

No caso em apreço, a manutenção da custódia cautelar revela-se adequada e necessária, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que, inclusive, é apontado como integrante de organização criminosa, somando-se a isso os elementos que indicam possível reiteração delitiva. Tais circunstâncias evidenciam, de forma suficiente, a plausibilidade da necessidade de resguardar a ordem pública.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, a aplicação da lei penal e assegurar a instrução criminal.

Assim, diante da gravidade concreta dos fatos – associação para o tráfico com estrutura organizada e armamento – e da posição de destaque atribuída ao paciente, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a reiteração delitiva e acautelar o meio social.

Por derradeiro, a tese defensiva de nulidade por falta de acesso integral às provas, especificamente mídias e dados telemáticos, não prospera a ponto de desconstituir o decreto prisional neste momento.

A Súmula Vinculante nº 14 assegura ao defensor o acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Contudo, tal garantia não é absoluta quanto a diligências em andamento ou cujo sigilo seja imprescindível para a eficácia da investigação, especialmente em operações complexas como a “Serôdia”.

Em situações semelhantes, destaco jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA EM INQUÉRITO POLICIAL. RESTRIÇÕES JUSTIFICADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, sob o fundamento de que a Súmula vinculante n. 14 do STF garante à defesa acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo-se diligências em curso ou dados sigilosos de terceiros, sendo justificada a não concessão de acesso integral aos autos do inquérito policial por meio do sistema pje. 2. O agravante alega violação à Súmula vinculante n. 14, sustentando que não possui acesso integral ao procedimento investigativo por meio do sistema pje. (...) III. Razões de decidir 4.
A Súmula vinculante n. 14 do STF assegura à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo-se diligências em curso ou dados sigilosos de terceiros, com o objetivo de preservar a eficácia das investigações.
5. A decisão recorrida fundamentou-se na impossibilidade técnica do sistema pje de segregar documentos sigilosos e diligências em andamento, justificando a negativa de acesso integral aos autos. 6. A defesa do agravante já dispõe de acesso aos elementos de prova documentados no procedimento investigativo, não havendo afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. 7.
A decisão recorrida está em conformidade com precedentes do STF e do STJ, que reconhecem a necessidade de resguardar diligências em curso e informações sigilosas para garantir a efetividade das investigações
. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 105, II, "b"; EOAB, art. 7º, XIV. (...)
(STJ; AgRg-RMS 76.690; Proc. 2025/0244253-8; CE; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09/12/2025; DJE 18/12/2025)
(grifei)

___________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA VINCULANTE N. 14/STF. DIREITO DE ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS. SIGILO DAS DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ordem não foi conhecida porque o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio, ressalvada a hipótese de ilegalidade flagrante, não verificada na espécie. 2.
A Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal assegura o acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, não abrangendo diligências ainda em curso, cujo sigilo deve ser preservado para garantir a eficácia da investigação.
3. No caso, o acórdão do Tribunal de origem, ao denegar a ordem, alinhou-se à orientação consolidada, distinguindo corretamente o acesso aos atos já formalizados do sigilo das diligências em andamento, e não evidenciou afronta ao enunciado vinculante. 4. As razões do agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada, inexistindo demonstração de constrangimento ilegal ou de situação excepcional apta a justificar a concessão da ordem. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 1.043.651; Proc. 2025/0399796-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/11/2025; DJE 12/11/2025)
(grifei)

Nesse sentido, conforme bem pontuado na decisão que analisou o pedido liminar (id 17522713):

“(...) a complexidade da 'Operação Serôdia', que envolve múltiplos réus e a análise de vasto material telemático, pode justificar eventuais tramitações em apartado ou o processamento técnico de dados ainda não encartados, sem que isso contamine a legalidade da prisão preventiva, que se sustenta em fundamentos autônomos de garantia da ordem pública.”

Ressalta-se que não há evidência nos autos originários de que a autoridade coatora tenha deliberadamente sonegado acesso a provas já concluídas e formalizadas nos autos principais. O que existe é uma investigação robusta, com quebra de sigilos telemáticos, cujo processamento e disponibilização integral demandam tempo razoável, sem que isso signifique cerceamento de defesa apto a gerar a soltura imediata de um réu apontado como responsável pela logística de armas de fogo de uma facção.

Ademais, a discussão aprofundada sobre a validade das provas e a extensão da cadeia de custódia demanda incursão fático-probatória incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
. Eventual prejuízo à defesa deverá ser arguido e demonstrado durante a instrução processual, momento adequado para o contraditório pleno.

Ante o exposto, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado, em consonância com a decisão liminar e divergindo da preliminar do parecer ministerial,
conheço
da impetração, mas, no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.